Tribunal: TJSP
Processo: 2154341-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Habeas Corpus – Excesso de prazo - Sentença condenatória – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154341-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente MARCIO
FERREIRA ALVES LEME, Impetrantes GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO e
MATHEUS RIBEIRO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154341-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus
2154341-52.2020.8.26.0000
Comarca:
SOROCABA
Impetrantes:
GUSTAVO
RIBEIRO
DE
ARAÚJO
E
MATHEUS RIBEIRO NETO
Paciente:
MARCIO FERREIRA ALVES
Voto no:
29394
Habeas Corpus Excesso de prazo - Sentença condenatória
Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
advogados GUSTAVO RIBEIRO DE ARAÚJO e MATHEUS RIBEIRO
NETO, em favor do paciente MARCIO FERREIRA ALVES LEME, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica Contra a Mulher da
Comarca de Sorocaba/SP.
Alegam, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer decorre da manutenção das medidas protetiva
impostas a ele, em favor de sua esposa e seus filhos, sendo que transcorreu o
prazo limite de seis meses estipulado pelo juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154341-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Almeja, assim, liminarmente, o afastamento da
coação ilegal imposta nos autos no 1509822-15.2019.8.26.0602, revogando as
medidas protetivas de urgência.
Denegada
a
liminar,
foram prestadas as
informações de praxe, e a douta Procuradoria Geral de Justiça entende que o
“habeas corpus” encontra-se prejudicado.
É o relatório.
O “writ” está prejudicado.
Isso porque, conforme informações prestadas
pela autoridade coatora o inquérito policial foi arquivado em 17 de agosto de
2020 e as medidas protetivas de urgência foram revogadas na mesma data.
(fls. 01/02 das peças aguardando liberação)
Assim, em que pesem as alegações do
combativo impetrante, verifica-se dos autos que o paciente não mais possui o
interesse processual almejado, de modo que a presente impetração restou
prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa forma, inexiste qualquer constrangimento
a ser questionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154341-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO a impetração.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator